Tribunal: TJDFT
Processo: 0761818-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, em face do Acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso "para determinar a restituição dos valores efetivamente descontados no contracheque da autora no período compreendido entre 08/2018 e 06/2023. Fica mantida a sentença nos demais termos."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 68881796).
3. Em suas razões recursais, o embargante alega que "a Ação de Protesto n. 0709818-06.2023.8.07.0018 foi ajuizada somente em 30/08/2023, quando somente então foi interrompida a prescrição quinquenal. Faz-se mister a correção dessa premissa fática para que seja reconhecida a incidência da prescrição sobre as parcelas referentes aos meses de julho e agosto de 2018, visto que estão além do quinquênio abrangido pela ação de protesto ajuizada pelo Sindicato. Nessas condições, requer-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que seja afastado o erro material apontado, reconhecendo-se a prescrição das parcelas referentes aos meses de julho e agosto de 2018."
4. Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração.
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. Ocorre "omissão" quando não há tratamento de uma questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. A contradição acontece na existência de uma divergência interna na decisão, ou seja, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. A "obscuridade", por sua vez, refere-se à falta de clareza no dispositivo, podendo ocorrer, por exemplo, devido à incoerência entre a fundamentação e a conclusão da decisão.
7. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
8. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
9. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
10. Destaca-se que não constou do recurso inominado a informação que a ação número 0709818-06.2023.8.07.0018 foi ajuizada somente em 30/08/2023. Não podendo a parte trazer novos elementos a discussão em sede de embargos de declaração.
11. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
12. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
13. Não é demais repetir que em razão dos estreitos limites impostos pelo art. 48 da Lei n. 9.099/95, os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão da controvérsia, ainda que com a finalidade de prequestionamento, se ausente, repita-se, erro, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida no acórdão embargado.
14. Embargos conhecidos e rejeitados.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.